Tribunal: TJMT
Processo: 1000748-46.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000748-46.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), ALBERTO CESAR UMBELINO DOS SANTOS - CPF: 024.954.161-01 (IMPETRANTE), Juiz Wagner Plaza Machado Junior (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 02.016.440/0001-62 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1000748-46.2024.8.11.9005
.

Impetrante(s):

ALBERTO CESAR UMBELINO DOS SANTOS.

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Litisconsorte(s):
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

(Data de julgamento: 12 a 15/08 de 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS DEMONSTRADAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ARTIGOS 98 E 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SEGURANÇA CONCEDIDA.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1)

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Alberto Cesar Umbelino dos Santos
contra ato do
MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais,
que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos
autos sob n°
1067124-94.2023.8.11.0001
.

2)

Sustenta
o impetrante
a ilegalidade da decisão atacada, visto não possuir condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, em razão de se encontrar desempregado, conforme cópia da Carteira de Trabalho Digital
anexada nos autos (id.

213157182
).

3)

A liminar foi deferida no id. 213241678.

4)

A autoridade apontada como coatora prestou informações no id. 215985151.
Não houve manifestação do litisconsorte, conforme certidão lançada no id. 224472655
.

5)

O Ministério Público, no id. 225213188, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção no presente feito.

6)

A
Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, vejamos:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurs
o. (grifei)

7)

No caso vertente, o impetrante demonstrou não possuir condições financeiras de suportar os custos do preparo recursal, conforme cópia da Carteira de Trabalho Digital
anexada nos autos
.

8)

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça formulado no recurso inominado interposto nos autos sob n°
1067124-94.2023.8.11.0001
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (id. 213241678).

9)

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no seu mérito,

CONCEDO A SEGURANÇA, mantendo a liminar deferida nos autos
.

10)

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024